Tribunal: TJMT
Processo: 1016530-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016530-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ALEXANDRE FLORES - CPF: 006.403.140-31 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

DOS SÓCIOS ACOLHIDA – INICIAL DA DEMANDA QUE NÃO FAZ NENHUMA MENÇÃO A ELES – PRETENSÃO APENAS DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS SUPOSTAMENTE ABUSIVAS – PESSOAS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A PESSOA JURÍDICA QUE FIGURA NO CONTRATO – EXCLUSÃO MANTIDA – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE 10% DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CALCULADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – DETERMINAÇÃO DE RATEIO ENTRE OS DIFERENTES ADVOGADOS DAS PARTES EXCLUÍDAS – ALEGADO EXCESSO NÃO VERIFICADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na Ação em que se discute o Contrato de Compra e Venda de Imóvel, objetivando a revisão de suas cláusulas, a parte legítima para figurar no polo passivo é aquela que assinou o Instrumento, não sendo viável a inclusão dos sócios da referida empresa, pois não há nenhuma menção a qualquer responsabilidade deles na inicial, nem há pedido de desconsideração da personalidade jurídica, razão por que se mantém a decisão pela exclusão dos sócios.

Condenado o autor ao pagamento de 10% de honorários advocatícios, calculados sobre o valor atualizado da causa, e determinado o rateio entre os diferentes advogados das partes excluídas, não se verifica excesso que justifique a alteração do percentual, o qual, aliás, está em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016530-79.2023.8.11.0000 de decisão da Vara da Comarca de Barra do Garças que, em Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral, reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios EA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM e TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME, e julgou extinto o feito com fundamento no artigo 485, VI e §3o, do CPC, devendo todos serem excluídos do polo passivo da Ação. Condenou a parte autora nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

O agravante alega que tomou conhecimento de que a matrícula que dá origem ao loteamento Jardim Toledo é proveniente de uma área em Araguaiana/MT e não em Barra do Garças/MT, pois existe uma
sobreposição matricial maculando o contrato de compra e venda entre as partes e que é objeto de questionamento nessa lide
.

Aduz que é prematura a exclusão dos sócios das empresas, pois agiram de forma ilícita na condução do negócio, descrevendo pormenorizadamente como teria ocorrido.

Diz que são
ilegítimos os honorários sucumbenciais em razão da inexistência de regularização da representação processual exercida, ainda que promovidas as juntadas de peças processuais no decorrer do feito
.

Argumenta que o valor estipulado dessa verba (honorários advocatícios) é exorbitante porque não houve a análise da causa por completo.

Explica que
o artigo 338 do CPC indica em caso de ilegitimidade de parte que os honorários ao procurador do réu excluído, serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, cuja interpretação se coaduna com o feito em questão, caso em que 3% do valor da causa não representará valor irrisório se consideradas as questões processualmente decididas em razão do trabalho realizado, observada proporcionalmente a matéria efetivamente

apreciada
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 176015164).

Os agravados, Administrabem Participações, EA Participações, Evandro Moreira e Terra Santa Participações, apresentaram contraminuta pugnando pelo não provimento do Recurso (ID. 177398691).

A agravada Marilda Passaglia contraminutou o Recurso e pleiteou o seu não provimento (ID. 177398712).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios EA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM; TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI -ME, e julgou extinto o feito com fundamento no art. 485, VI e §3o, do CPC, devendo todos serem excluídos do polo passivo da ação. Condenou a parte autora nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Verifica-se da inicial da Ação principal que o agravante só demonstra a existência de relação jurídica com a empresa Administrabem Participações Ltda., com quem assinou o Contrato de Compra e Venda de Imóvel, discutindo a abusividade de cláusulas.

O artigo 17 do CPC estabelece a necessidade de a parte autora ter interesse de agir e legitimidade.

Assim, analisando-se a legitimidade passiva
ad causam
atento estritamente aos termos da petição inicial, não há como reconhecer outras empresas ou pessoas, que não aquela que figura no contrato questionado que, como já visto, é a Administrabem Participações Ltda., única responsável pelo cumprimento do pacto, bem como para reclamar sua revisão.

Registre que na inicial não há nenhuma menção aos ora excluídos da lide. Nem sequer houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

Logo, a decisão pela ilegitimidade passiva dos sócios é a medida mais acertada.

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA – LIDE AJUIZADA EM FACE DA SÓCIA – REVISIONAL DE CONTRATO QUE ENVOLVE APENAS PESSOA JURÍDICA – ILEGIMITIDADE DE PARTE DO SÓCIO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Não há na peça inaugural, qualquer menção ou pedido para que eventual responsabilidade da lide perspasse por alguns dos sócios das empresas demandas; não há sequer pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou alguma menção à responsabilidade isolada da agravada quanto ao dissabor experimentado pelo autor
. II - A exclusão da agravada, que inclusive não pertence mais ao quadro societário de quaisquer das empresas demandadas, mostra-se adequada.

(N.U 1004159-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022). (Sem destaque no original).

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"In casu, basta uma simples análise da inicial para verificar que

as alegações da agravante são insuficientes para legitimar a agravada a integrar o polo passivo da relação processual, mormente considerando que a pretensão está amparada em contrato firmado com a pessoa jurídica. Assim, não há de se confundir a figura da empresa com a da alegada sócia, pois a regra que vigora, ao menos neste momento processual, é a da autonomia da personalidade jurídica e da separação da pessoa jurídica e de seus sócios.
" (TJMT, AI n. 1021067-89.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULG. 25/02/2022).

(N.U 1004214-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). (Sem destaque no original).

No tocante à verba honorária, o juízo
a quo
decidiu que o percentual de 10% do valor atualizado da causa deve ser dividido entre os diferentes advogados das partes excluídas e, portanto, vencedoras, inexistindo, portanto, a cobrança de 40%, como sustentado pelo agravante.

O artigo 338 do CPC, invocado pelo agravante, não tem aplicação nos autos, pois é destinado aos casos de substituição do polo passivo, o que não é a hipótese que ora se apresenta.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023